Tribunal: TJBA
Processo: 8079312-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079312-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: TATIANE ALMEIDA MATOS

Advogado(s)
:
ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS registrado(a) civilmente como ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FALECIMENTO DA AUTORA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para custeio de tratamento oncológico fora da rede credenciada e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Após o falecimento da autora, seus herdeiros foram habilitados no feito. A sentença também fixou custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o óbito da autora implica a extinção do feito por perda do objeto; (ii) estabelecer se houve abusividade na negativa de cobertura do tratamento e consequente configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O óbito da autora não acarreta a extinção do feito, pois o tratamento foi efetivado por força de tutela de urgência e a pretensão indenizatória é transmissível aos herdeiros, conforme entendimento consolidado do STJ.

Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o CDC, que assegura ao consumidor a reparação de danos e o acesso a tratamento adequado à sua condição de saúde.

Houve recusa injustificada do plano de saúde em custear procedimento essencial à sobrevivência da autora, mesmo diante da inexistência de estrutura hospitalar e de especialistas aptos na rede credenciada.

A negativa de cobertura, em contexto de doença grave e risco de morte, constitui falha na prestação do serviço, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

É legítima a realização de tratamento fora da rede quando inexistente estrutura compatível na rede credenciada, impondo-se à operadora o ônus de custeá-lo.

A tese da taxatividade do rol da ANS não se aplica em hipóteses de ausência de substituto terapêutico eficaz e prescrição médica fundamentada.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria conduta abusiva da operadora, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

Não cabe majoração de honorários recursais por já terem sido fixados no percentual máximo permitido pelo CPC.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8079312-65.2023.8.05.0001
, em que figuram, como
apelante
,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e, como
apelado
,
ESPÓLIO DE TATIANE ALMEIDA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de extinção do feito por perda do objeto e
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de origem, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)